Tribunal: STF
Processo: Rcl 86631
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Jhony Pereira da Silva, em 22.10.2025, contra decisão proferida pela Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 24942-70.2021.5.24.0001, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



O caso



    2. Sentenciou a Primeira Vara do Trabalho de Campo Grande/MS no sentido do reconhecimento de existência de vínculo de emprego entre as partes no período de 10.10.2019 a 9.4.2020, na função de motoentregador.



    Contra essa sentença a ré interpôs recurso ordinário. (fl. 1, e-doc. 4). 



    Em 26.7.2023, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Quarta Região conheceu o recurso, mas a ele negou provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos seguintes:



    “Na inicial o autor postulou o reconhecimento de vínculo de emprego com a ré, com início em 10.10.2019, na função de motoentregador, com salário mensal de R$ 2.100,00 e rescisão em 9.4.2020, por dispensa sem justa causa. Em sede de defesa, a ré negou a existência de relação de emprego e sustentou que contratou o autor como empresário (pessoa jurídica), em 6.9.2019, para a prestação de serviços de ‘coletas, entregas, retiradas e despachos em companhias aéreas e transportadoras rodoviárias, de materiais para análises clínicas, correlatos e insumos’ (fl. 101). Ao admitir a prestação de serviços, a ré atraiu para si a incumbência de provar que tal não se deu sob a forma de vínculo de empregado, cujo ônus não se desonerou. Com efeito, a controvérsia foi apreciada com muita propriedade pelo juízo a quo, pelo que peço vênia para transcrever os fundamentos apresentados, adotando-os como razões de decidir, in verbis (f. 205/206): ‘A demandada trouxe aos autos cópia de contrato de prestação de serviços celebrado com o autor como pessoa jurídica, datado de 06.09.2019 No entanto, em consulta à base de dados da Receita Federal, verifica-se que o cadastramento do autor como empresário individual ocorreu somente em 25.09.2019 - como ressaltado pelo demandante em suas razões finais (fl. 198) -, ou seja, posteriormente à data de assinatura indicada no contrato de prestação de serviços. Tal fato, associado ao de que o número de CNPJ da empresa individual do autor (fls. 114- 121). (...) Em relação à subordinação, em que pese a testemunha da ré, Sr. Wemerson, tenha afirmado que o ‘autor não tinha obrigação de comparecimento a empresa, nem de cumprimento de horário, realizando o trabalho nos dias e horários que tivesse disponibilidade’, as mensagens de f. 30/45 demonstram que havia efetivo controle de jornada, bem como procedimentos a serem seguidos pelos entregadores, encontrando-se, o autor, inclusive, identificado com crachá da empresa, a fim de que pudesse ser reconhecido como empregado desta por terceiro e pelo destinatário do material transportado” (fls. 3-5, e-doc. 4).



    Em 12.3.2024, no julgamento da Reclamação 66.345-MS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, esse acórdão foi cassado, no termos seguintes:



    “O Tribunal Regional desconsiderou o contrato pelo qual o beneficiário, por pessoa jurídica, prestava serviços à reclamante (pejotização) e reconheceu o vínculo empregatício entre beneficiário e reclamante.



      Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



      ‘CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: 'É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante'. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por 'pejotização', não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento’ (DJe 7.4.2022).



      Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões reclamadas e determinar outras sejam proferidas, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF. (g.n.)” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Com aquela decisão de cassação das decisões proferidas em recurso ordinário e em agravo de instrumento, determinou-se a remessa dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Quarta Região. Em 29.10.2024, a Primeira Turma daquele Tribunal conheceu do recurso ordinário, provendo-o (fl. 6, e-doc. 5).



    Inconformado com a decisão, Jhony Pereira da Silva interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento (e-doc. 6).



    Em 23.09.2025, a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra essa decisão, nos seguintes termos:



      “Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte reclamante de decisão em que se denegou seguimento ao recurso de revista. (...)



    Nos termos do art. 896-A da CLT, no recurso de revista, cabe a esta Corte Superior examinar, previamente, se a causa oferece transcendência, sob o prisma de quatro vetores taxativos (econômico, político, social e jurídico), que se desdobram em um rol de indicadores meramente exemplificativo, referidos nos incisos I a IV do dispositivo em apreço. 



    Não merece reparos a decisão denegatória do recurso de revista quanto ao vício processual em que se fundou (art. 896, § 1º-A, II, da CLT). 



    Isso porque, por se tratar de causa sujeita ao procedimento sumaríssimo, o cabimento do recurso de revista é restrito às hipóteses de contrariedade a súmula ou violação direta da Constituição da República.



      Não obstante a parte recorrente tenha apontado no recurso de revista a existência de violação aos arts. 6º e 7º, I, da Constituição da República, não há demonstração analítica da contrariedade apontada, razão pela qual, no particular, o recurso de revista não atende aos pressupostos intrínsecos de admissibilidade previstos no art. 896, § 1º-A, II e III, da CLT. 



    Inviável, além disso, o exame da transcendência, pois o óbice de natureza processual detectado não permite a intelecção da matéria, tal como posta, deduzida ou apresentada. 



    O não provimento do agravo de instrumento, assim, é medida que se impõe. Transcendência do recurso de revista não analisada.



    Nego provimento ao agravo de instrumento” (fls. 1-2, e-doc. 8).



    2. O reclamante argumenta que “a presente Reclamação Constitucional tem por objeto ato judicial específico que desrespeitou frontalmente a autoridade de decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na determinação de suspensão nacional de processos relacionados ao Tema 1389 da repercussão geral” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “foi contratado pela empresa Recorrida para exercer atividades de motoentregador, mediante cadastro em sistema/plataforma de controle operado pela empresa, com subordinação, pessoalidade e controle de jornada” (fl. 5).



    Enfatiza que, “em 10 de outubro de 2025, a 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho proferiu acórdão no processo AIRR-24942-70.2021.5.24.0001, julgando o mérito do Agravo de Instrumento interposto pelo Reclamante. O julgamento ocorreu 179 dias após a determinação de suspensão nacional proferida pelo STF em 14 de abril de 2025” (fl. 9).



    Ressalta que “a violação à autoridade da decisão do STF é objetiva e frontal. (...) Ao assim proceder, a 7ª Turma do TST usurpou competência do STF e desrespeitou frontalmente a autoridade de sua decisão, em violação direta ao art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal” (fl. 10).



    Assinala ser “flagrante violação à isonomia: enquanto milhares de trabalhadores em situação idêntica aguardam a decisão do STF (com processos suspensos), o Reclamante foi julgado antecipadamente, sem poder se beneficiar da interpretação constitucional que será fixada pela Suprema Corte” (fl. 11).



    Requer medida liminar para “suspender imediatamente a eficácia do acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho no processo AIRR-24942-70.2021.5.24.0001 e determinar que o referido processo permaneça suspenso no TST até o julgamento do mérito do Tema 1389” (fl. 14).



    Pede seja julgada a “total procedência da presente Reclamação Constitucional, para: (...) cassar em definitivo o acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho no processo AIRR-24942-70.2021.5.24.0001; (...) determinar que o referido processo permaneça suspenso no Tribunal Superior do Trabalho, aguardando o julgamento do mérito do Tema 1389 da repercussão geral, para que, posteriormente, seja aplicada a tese jurídica a ser fixada por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



    5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    6. Na espécie, a controvérsia estabelecida no processo de origem versa sobre a existência de vínculo empregatício entre Jhony Pereira da Silva e a beneficiária da decisão reclamada, decorrente da constituição de pessoa jurídica para prestação de serviços de entregador. O caso dos autos enquadra-se nas hipóteses incluídas no que será objeto de julgamento no Tema 1.389 da repercussão geral.



    7. Ao afastar o sobrestamento do processo, em 23.9.2025, depois da determinação do Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, a autoridade reclamada contrariou a ordem de suspensão nacional. O caso dos autos enquadra-se nas hipóteses incluídas no que será objeto de julgamento no Tema 1.389 da repercussão geral.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo juízo da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 24942-70.2021.5.24.0001 e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora